Tribunal: TJES
Processo: 5023554-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023554-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: FRANCISCO MATIAS SANTOS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente o feito, com a devolução dos valores pagos e declaração de nulidade de cláusulas.

Nos termos dos recursos interpostos, a sentença merece ser reformada, ao sustentar contratação sem vício e ausência de falha na prestação de serviço, inexistindo portanto, dano a ser reparado, bem como não teria os juizados especiais competência para julgar a ação, diante do valor do contrato.

Intimada a parte autora a apresentar contrarrazões, esta deixou o prazo transcorrer
in albis
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico, com promessa de contemplação rápida.

Neste aspecto, cumpre apurar que trata-se de contrato de consórcio, com valores superiores aos 40 salários mínimos, teto estipulado pela Lei 9.099/95, aos procedimentos sumaríssimos.

Em que pese a fundamentação da sentença atacada, para analise merital pela devolução dos valores com base no valor adimplido e requerido como ressarcimento, em melhor analise dos termos do artigo 292, II, do CPC, que estabelece que será a causa valorada no valor correspondente na parte controvertida ou do contrato, quando for o objeto da ação a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, e diante da alegação de vício de consentimento e culpa contratual, estaria analisando a nulidade e/ou rescisão de todo o contrato, razão pela qual, estaria a causa sujeita ao valor do contrato, e não somente a parte adimplida, que excede o teto estipulado pela Lei 9099/95, sendo incompetente os juizados especiais civeis desta analise.

Além disso, a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

Assim, do que se depreende dos autos, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
AÇÃO QUE PRETENDE MODIFICAÇÃO E REVISÃO DO CONTRATO – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, II, DO CPC – VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas causas em que se pleiteia a revisão e/ou modificação do contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - RI: 80110007020178110004 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/10/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/10/2018)

PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACOLHIDA. VALOR DA CAUSA ACIMA DO LIMITE LEGAL PREVISTO NA LEI 9.099/1995
. 1) Não compete aos Juizados Especiais julgar demanda que tenha como conteúdo econômico valor que exceda a quarenta vezes o salário-mínimo, conforme preceitua o inciso I do art. 3º da citada lei, que assim dispõe: "o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo". 2) Recurso conhecido e provido. 3) Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015. (TJ-AP - RI: 00449033520188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 27/11/2019, Turma recursal) (grifos adicionados)

A teor do que dispõe o art. 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato, e
in casu,
observa-se que este valor é em muito superior a 40 (quarenta) salários mínimos.

De tal modo, em regra incide a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, ressalvado o direito da parte autora no ingresso pelas vias ordinárias para resolução do conflito, consoante dispõe o art. 3º, da Lei n.º 9.099/95.

Diante destas considerações, acolhe-se a tese da recorrente e
vota-se pela reforma da sentença, para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
DÁ PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença, julgando-se EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)